Tribunal: TJPA
Processo: 0851086-43.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0851086-43.2024.8.14.0301

APELANTE: JESSE DE JESUS DE MORAES GOMES

APELADO: HOSPITAL OPHIR LOYOLA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0851086-43.2024.8.14.0301

RECORRENTE: JESSÉ DE JESUS DE MORAES GOMES

RECORRIDO: HOSPITAL OPHIR LOYOLA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. HOSPITAL OPHIR LOYOLA. TÉRMINO DE CONTRATO. AJUSTE DE CONDUTA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por servidor público temporário, técnico em radiologia do Hospital Ophir Loyola, contra sentença que denegou a ordem em mandado de segurança visando impedir seu desligamento e garantir a permanência no cargo até o fim do contrato. O impetrante alegou demissão antecipada, motivada por conduta funcional, sem instauração de processo administrativo disciplinar e sem contraditório ou ampla defesa, requerendo a reintegração ao cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o servidor temporário possui direito líquido e certo à permanência no cargo e estabelecer se há necessidade de instauração de processo administrativo disciplinar, com contraditório e ampla defesa, para rescisão de vínculo precário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito líquido e certo, para fins de mandado de segurança, exige comprovação documental inequívoca e pré-constituída da existência e extensão do direito alegado, o que não se verifica no caso, diante da natureza precária do vínculo e da extinção do fundamento jurídico (TAC) que legitimava sua prorrogação.

4.

Com o término da vigência do Termo de Ajuste de Conduta celebrado com o Ministério Público, os contratos temporários perderam o respaldo excepcional que justificava sua manutenção, impondo-se a extinção dos vínculos precários.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que, para a dispensa de servidor temporário em vínculo precário, não se exige a instauração de processo administrativo disciplinar, sendo legítima a rescisão
ad nutum
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, inexistente quando o próprio vínculo deixa de ter sustentação legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/09; CPC, art. 1.010, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS n. 61.069/MT, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 25/03/2020; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.454.137/MT, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 21/03/2019; STJ, RMS 56.774/PA, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 29/05/2018.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 23 de junho de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Jesse de Jesus de Moraes Gomes
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital da Comarca de Belém/PA
, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado contra ato do
Diretor Geral do Hospital Ophir Loyola.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação alegando, em síntese, que é servidor público temporário, com contrato ainda vigente, exercendo a função de técnico em radiologia no Hospital Ophir Loyola.

Narrou que, na semana do ajuizamento da ação, foi desligado antecipadamente de seu cargo, sendo a demissão motivada por conduta equiparada aos atos que, conforme o regime jurídico único dos servidores do Estado do Pará, levariam à pena de repreensão, conforme artigo 178, XI do RJU (“referir-se, de modo ofensivo, a servidor público e a ato da Administração”).

Afirmou que a demissão foi realizada sem a instauração do devido processo administrativo disciplinar, com as garantias do contraditório e da ampla defesa, tornando o ato rescisório ilegal.

Ressaltou que, em 17/01/2024, foi aberto um processo eletrônico (protocolo 2024/2020391) para apuração de suposta conduta do impetrante.

Apontou que não há prova das alegações feitas contra si, tampouco testemunho de colegas sobre supostas agressões verbais ou físicas, havendo apenas o relato da chefia imediata. O desligamento, segundo alegou, foi determinado apenas com base nesse relato, sem defesa, e para ser implementado no dia 24/06/2024.

Ao final, requereu a concessão da segurança para impedir o desligamento e garantir a permanência no cargo até o fim do contrato temporário.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

“(...) VII – DA CONCLUSÃO. Ante o exposto, DENEGO A ORDEM para julgar extinto o processo com resolução do mérito na forma do art. 487, I do CPC. Sem custas face encontrar-se o autor desempregado. Sem honorários na forma da legislação. Corrido o prazo para recurso certifique-se e arquivem-se os autos com baixa no sistema. Sentença não sujeita à remessa necessária.

Inconformado com a sentença, Jesse de Jesus de Moraes Gomes interpôs recurso de apelação (Num. 26348509).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz que o apelante era servidor público temporário, com contrato vigente até o ano de 2025, exercendo a função de técnico em radiologia no Hospital Ophir Loyola.

Sustenta que o desligamento antecipado do servidor temporário, cujo contrato ainda estava em vigor, ocorreu por conduta equiparada àquela que ensejaria pena de repreensão, nos termos do artigo 178, XI, do RJU.

Alega que a demissão foi efetuada sem o devido processo administrativo disciplinar, o que tornou o ato rescisório ilegal.

Argumenta que não há provas das alegações feitas contra o servidor, não tendo sido juntado aos autos qualquer testemunho que corroborasse a suposta má conduta do apelante, existindo apenas o relato da chefia imediata.

Defende que, se a Administração motivou o desligamento por conduta, deveria ter respeitado o contraditório e a ampla defesa, conforme a teoria dos motivos determinantes.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, determinando a recontratação do Apelante com a devida instauração de PAD para que possa se defender.

Em contrarrazões, a parte recorrida defendeu, preliminarmente que o recurso não merece conhecimento em razão da ausência de dialeticidade recursal, pois o apelante não atacou os fundamentos da decisão monocrática que destacou o término do contrato temporário como causa do desligamento. Ao final, requer o não conhecimento e, subsidiariamente, o desprovimento do recurso. (Num. 26348514).

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (Num. 26469832).

Instado a se manifestar, o ilustre Procurador de Justiça Cível, Dr. Waldir Macieira da Costa Filho, exarou parecer pelo conhecimento do recurso, afastando a preliminar de ausência de dialeticidade, e, no mérito, manifestou-se pelo desprovimento (Num. 26618114).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação cível e passo a analisá-la.

Da Preliminar de Ausência de Dialeticidade Recursal

Alega o apelado, em suas contrarrazões, a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, sustentando que o recurso interposto pelo apelante não teria enfrentado os fundamentos da sentença recorrida, razão pela qual requer o não conhecimento do recurso.

Todavia, da análise das razões recursais constantes nos autos, verifica-se que o apelante expôs de forma clara e objetiva a sua pretensão recursal, indicando os fundamentos fáticos e jurídicos pelos quais entende ser devida a reforma da sentença.

O recorrente aduz que o seu contrato temporário foi rescindido antecipadamente por motivos disciplinares, e não pelo simples decurso do prazo contratual, sustentando, portanto, que a rescisão deveria ter sido precedida de regular processo administrativo disciplinar, nos moldes do contraditório e da ampla defesa, o que, em seu entender, não foi observado pelo ato administrativo impugnado.

Assim, embora a controvérsia recaia sobre o motivo do desligamento, se por motivo disciplinar ou mero término do contrato temporário, resta evidenciado que as razões recursais se dirigem contra o fundamento central da sentença, qual seja, a legalidade do ato de rescisão contratual sem a instauração de procedimento administrativo disciplinar. Portanto, não há que se falar em ausência de dialeticidade, pois a peça recursal preenche o requisito do art. 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil.

Dessa forma,
rejeito a preliminar,
prosseguindo na análise do mérito do recurso, porquanto a argumentação expendida é suficiente para o regular conhecimento da apelação.

MÉRITO

A controvérsia objeto do presente recurso restringe-se à análise da correção da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, que, nos autos do Mandado de Segurança, denegou a ordem pleiteada sob o fundamento de inexistência de direito líquido e certo a amparar a pretensão deduzida pelo impetrante.

Inicialmente, ressalto que a ação mandamental tem previsão constitucional (inciso LXIX, art. 5º), cujo rito é regido pela Lei Federal nº 12.016/09, a qual dispõe que: “
para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
”.

O Mandado de Segurança exige que o direito seja líquido e certo, comprovado por meio de documentos e, via de regra, previamente, praticado por autoridade pública ou com poder delegado. Daí o didático esclarecimento acerca do tema pelo doutrinador Leonardo Carneiro da Cunha, que em sua obra A Fazenda Pública em Juízo, 13ª edição. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2016, leciona o seguinte:

“Direito líquido e certo, como a etimologia do termo indica, é o que se apresenta manifesto na sua existência e apto a ser exercitado. Ora, sendo assim, todo direito é líquido e certo, exatamente porque o direito, qualquer que seja, deve ser manifesto, isto é, deve decorrer da ocorrência de um fato que acarrete a aplicação de uma norma, podendo já ser exercitado, uma vez que já adquirido e incorporado ao patrimônio do sujeito.

Na verdade, o que se deve ter como líquido e certo é o fato, ou melhor, a afirmação de fato feita pela parte autora. Quando se diz que o mandado de segurança exige a comprovação de direito líquido e certo, está-se a reclamar que os fatos alegados pelo impetrante estejam, desde já, comprovados, devendo a petição inicial vir acompanhada dos documentos indispensáveis a essa comprovação. Daí a exigência de a prova, no mandado de segurança, ser pré-constituída.

À evidencia, o que se exige, no mandado de segurança, é que a afirmação da existência do direito seja provada de logo e, além disso, de maneira irrefutável, inquestionável, sem jaça, evidente, de modo a não remanescer qualquer dúvida a seu respeito.”

Assim, o direito líquido e certo em um Mandado de Segurança deve emergir cristalino e trazer de per si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante, ou seja, inviável a impetração do writ se a existência do direito alegado for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada ou se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, exigindo-se, outrossim, o preenchimento no momento da impetração de todos os requisitos para o reconhecimento e exercício do direito.

Pois bem.

O Impetrante/Apelante sustenta que seu contrato temporário foi rescindido antecipadamente por razões disciplinares, circunstância que, a seu ver, exigiria a prévia instauração de Processo Administrativo Disciplinar (PAD), mesmo em se tratando de vínculo de natureza precária.

O Impetrado/Apelado, por sua vez, assevera que o vínculo laboral, mantido desde outubro de 2013, foi regularmente extinto em junho de 2024, em decorrência do mero decurso temporal, pois o contrato vinha sendo prorrogado unicamente em virtude de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público do Estado do Pará, em 2014, cuja vigência findou-se em janeiro de 2024.

É inegável que a problemática envolvendo a contratação irregular de servidores temporários pelo Hospital Ophir Loyola há muito é de conhecimento público, sendo alvo de constantes apurações e providências por parte do Ministério Público do Estado do Pará. Fruto dessas diligências institucionais, foi firmado, em julho de 2014, um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), que autorizou, de forma excepcional, a prorrogação dos contratos temporários então vigentes (ID nº 26348502 - Pág. 10).

O referido TAC teve seus efeitos renovados, de maneira sucessiva e anual, por meio de instrumentos aditivos, sempre respaldados na comprovação da impossibilidade material de o Hospital promover a rescisão integral e imediata de todos os vínculos precários, diante da clara imprescindibilidade dos serviços prestados à população.

Importa salientar que esse regime de prorrogação persistiu por mais de uma década, prolongando-se por período superior a 10 (dez) anos.

Ocorre que, conforme demonstra o Impetrado/Apelado, a última prorrogação consentida pelo Ministério Público deu-se em junho de 2023, mediante celebração de Aditivo ao TAC (ID nº 26348504), de modo que, a partir do ano subsequente, os contratos temporários passaram a carecer de respaldo para subsistência, impondo-se, por consequência, sua extinção. É justamente o que se verificou no caso em análise, em que o contrato do Impetrante/Apelante foi rescindido no mês de junho de 2024.

Diante desse contexto, não subsiste direito líquido e certo a ser tutelado em favor do Impetrante/Apelante, pois, com o término da vigência do TAC que, por mais de uma década, legitimou as sucessivas prorrogações contratuais, o vínculo precário em questão perdeu sua base de sustentação, tornando-se incompatível com a ordem constitucional e autorizando, assim, sua imediata rescisão.

Saliente-se que o colendo STJ possui entendimento consolidado no sentido da desnecessidade de instauração de PAD quando do distrato de servidor temporário:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR DESIGNADO PARA EXERCER FUNÇÃO PÚBLICA. VÍNCULO TEMPORÁRIO E PRECÁRIO. EXONERAÇÃO AD NUTUM. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DESTA CORTE.1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que: i) não é possível a extensão da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT aos servidores contratados sem concurso público após a promulgação da Constituição Federal de 1988, sendo igualmente inadmitido invocar o princípio da segurança jurídica ou a decadência administrativa; e
ii) não é necessária a instauração de processo administrativo, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa, para a dispensa de servidor em exercício precário de função pública, sendo

legítima a sua dispensa ad nutum.
Precedentes: AgInt nos EDcl no REsp 1.454.137/MT, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 21/03/2019; AgInt no REsp 1.388.644/MT, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 07/12/2018; RMS 56.774/PA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 29/05/2018; RMS 50.000/PA, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Convocada do TRF da 3a Região), Segunda Turma, DJe 22/06/2016; RMS 44.341/PB, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/09/2014.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no RMS n. 61.069/MT, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/3/2020, DJe de 25/3/2020.)

Conclui-se, portanto, que não há direito líquido e certo a ser amparado, pois verifica-se ato respaldado dentro da legalidade.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, e em consonância com o parecer do Ministério Público, conheço da apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação ora delineada.

É como voto.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2025